Tribunal: TJMT
Processo: 1015963-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015963-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL ROSA DE SIQUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Rafael Rosa de Siqueira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Anulação/Revisão de Ato Administrativo n. 0004741-93.2020.8.11.0004 – código 333708, ajuizada pelo Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte, a liminar almejada, para suspender a exigibilidade dos créditos inscritos na CDA no 20191596418, relativamente aos TAD no 1136914-7 e 1136914-4; e nas CDA no 2018978315 e 20191642727, por consistir as operações em transporte de semoventes para o mesmo proprietário, o que não constitui fato gerador de ICMS, indeferindo, por conseguinte, relativamente aos créditos decorrentes dos TAD no 1136915-0 e 1136915-3, objetos da CDA no 20191596418, por se tratarem de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Almeja o Recorrente que a liminar seja concedida em sua totalidade, abrangendo também, os créditos tributários contidos na CDA no 20191596418, por entender que, não é possível se falar em descumprimento de obrigação acessória em situação cuja obrigação principal sequer constitua fato gerador de impostos, eis que aquela depende, necessariamente, desta.
Alega que, na infração capitulada na CDA indicada acima, cuja suspensão fora indeferida, a Fazenda Pública descreveu: “Falta de entrega de documento fiscal que acoberta a operação ou entrega após o início da fiscalização”; porém, na presente hipótese sequer houve fato gerador, ou seja, nunca houve uma obrigação principal em razão da completa ausência de situação que ensejasse o recolhimento de ICMS, com fundamento na Súmula 166 do STJ.
Dessa forma, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para, em liminar, antecipar os efeitos da tutela de modo a estender os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem também para se suspender a exigibilidade da CDA no 20191596418 (TADs no 1136915-0 e 1136915-3).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se verifica presença dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDAs 2019642727, 2018978315 e 20191596418, e, no mérito, sua anulação, por não se tratar a operação mencionada de fato gerador do ICMS, nos termos da súmula 166 do STJ e jurisprudência correlata, pois cuidou -se do mero remanejamento de bovinos entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo titular.
A liminar foi deferida em parte, apenas quanto aos créditos inscritos na CDA no 20191596418, relativamente aos TAD no 1136914-7 e 1136914-4; e nas CDA no 2018978315 e 20191642727, por consistir as operações em transporte de semoventes para o mesmo proprietário, o que não constitui fato gerador de ICMS, indeferindo, por conseguinte, relativamente aos créditos decorrentes dos TAD no 1136915-0 e 1136915-3, objetos da CDA no 20191596418, por se tratarem de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Pois bem.
Constata-se da mencionada CDA que o contribuinte, ora Agravante, cometeu a seguinte infração: não entregar ou entregar documento fiscal após o início da fiscalização (Id. 52517453).
Com efeito, no tocante à obrigação à emissão de notas fiscais, em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo - em razão do reconhecimento da não incidência do imposto, nos termos da Súmula 166 do STJ, em observância à disposição do artigo 113, § 2o, do CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(...)
A propósito:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE. 1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 2. A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência (artigo 9o, § 2o, do Decreto Distrital no 18.955/97). 3. Recursos não providos.
(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/09/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2015 . Pág.: 186). [Destaquei]
Sendo assim, não há plausibilidade nas alegações do Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora